Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-44.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
IRREGULARIDADE
NO
CADASTRO DE CONTA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. BATIMENTO REALIZADO
ATRAVÉS
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto

Num. 44721964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas do Partido Social
Democrático
-
PSD
de
Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a irregularidade
no cadastro das contas no SPCE, mas
concluiu que, diante da inexistência de
movimentação financeira e do batimento
realizado através do extrato enviado pela
instituição
bancária,
a
falha
não
comprometeu a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no
art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou
precipitação
na
sentença,
indeferimento
genérico
de
diligências,
ausência
de
justificativa
para
contas
zeradas,
existência
de
movimentações
relevantes
no
âmbito
da
federação
partidária
e
inconsistências
não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos
à
origem
para
realização
de
diligências,
ou,
subsidiariamente,
a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
considerando suficiente a aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de prestação de contas
parcial e a alegada omissão de informações
financeiras por diretório municipal integrante
de federação partidária comprometem a
regularidade das contas de campanha,
autorizando
sua
desaprovação
ou
a
reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 2509151533

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600497-44.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600497-
44.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - PSD - Almirante Tamandaré - PR de Almirante
Tamandaré relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se
tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Direção
Municipal/Comissão Provisória - PSD - Almirante Tamandaré - PR referente as eleições municipais
de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, as contas não foram devidamente
cadastradas no SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ALMIRANTE
TAMANDARE - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANAISE SALES DE LARA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721964
15/09/2025
15:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44721964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.170

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600497-
44.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANAISE SALES DE LARA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
IRREGULARIDADE
NO
CADASTRO DE CONTA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. BATIMENTO REALIZADO
ATRAVÉS
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto

Num. 44721964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas do Partido Social
Democrático
-
PSD
de
Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a irregularidade
no cadastro das contas no SPCE, mas
concluiu que, diante da inexistência de
movimentação financeira e do batimento
realizado através do extrato enviado pela
instituição
bancária,
a
falha
não
comprometeu a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no
art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas, existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e inconsistências não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
considerando suficiente a aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de prestação de contas
parcial e a alegada omissão de informações
financeiras por diretório municipal integrante
de federação partidária comprometem a
regularidade das contas de campanha,
autorizando
sua
desaprovação
ou
a
reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.
7.
A
sentença
de
primeiro
grau
corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligência não se fundaram
em indícios concretos de irregularidade e
que
a
prestação
de
contas
estava
acompanhada de documentação hábil à
análise.
8. Não se exige justificativa para ausência
de movimentação financeira, salvo quando
existirem indícios robustos de omissão de
receitas ou gastos, o que não se verificou.
9. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta
de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas"
pelo partido que que participou ativamente
das eleições municipais, por si só, não
configura irregularidade insanável, quando
não há indícios de omissão de receitas,
despesas ou de uso de recursos de origem
vedada.
11. Não se pode presumir que a comissão
provisória
municipal do
partido
tenha
recebido recursos do FEFC ou omitido
movimentação financeira, sendo correta a
sua prestação de contas zerada e legítima a
sua aprovação com ressalvas, diante da
ausência de irregularidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas do Partido Social
Democrático de
Almirante
Tamandaré,
referentes às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44721964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27

Tese de Julgamento: A ausência de
prestação de contas parcial por diretório
municipal sem movimentação financeira
relevante constitui falha formal que, quando
não demonstrado prejuízo à transparência
ou à regularidade da campanha, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 30, II
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64,
§3º; 66; 69; 74, II; 75

Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025
- TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des.
Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44721964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44622356), que
julgou aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático - PSD, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a irregularidade no cadastramento das contas no SPCE, mas
entendeu que, por não ter havido movimentação financeira e realizado o batimento através dos
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira, tal falha não comprometeu a
regularidade das contas contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com fundamento
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44622361), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pela
agremiação partidária, considerando que supostamente houve recebimento do montante de R$
420.971.570,08, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve
efetiva participação do partido nas eleições municipais, por meio do lançamento de 16
candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de despesas e
subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44622366) aduzindo, em
suma, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular;
b) os argumentos apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real
necessidade de diligências complementares; c) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos; d) sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44680626) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “tendo a sentença aprovado
as contas com ressalvas, o recurso não comporta provimento”.
É o breve relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que

Num. 44721964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
aprovou com ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Social Democrático de
Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu a irregularidade no cadastramento das contas no SPCE,
porém concluiu que tal falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que não
houve movimentação financeira e que foi possível o batimento através dos extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição financeira. Destacou ainda que a ausência de movimentação
financeira não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais. Diante disso, concluiu pela
aprovação das contas com ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que
possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste
momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da prestação de contas pela
Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados,
verificados no curso de investigações em andamento ou futuras, nos termos do
art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da

Num. 44721964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para
o julgamento das contas.
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame.
A ausência ou a a movimentação pouco expressiva de recursos financeiros
por um partido não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais ou
indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade
ou irregularidade grave.”

Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada consiste no cadastro indevido das contas
no SPCE, o que não impediu a análise e batimento através dos extratos bancários enviados pela
instituição financeira. Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do pleito,
nem a transparência das contas de campanha, sendo suficiente a ressalva.
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44622353) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a
desaprovação das contas.

Num. 44721964 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância constatada nos extratos bancários (ID 44622321, 44622322 e 44622323).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Partido Social Democrático teria recebido volume de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 420.971.570,08, não
prospera, uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se
constatou repasse desses recursos à comissão provisória municipal, o que justifica, na ausência
de movimentação financeira local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar
responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido Social Democrático no processo eleitoral municipal, não
autoriza presumir que a comissão provisória municipal tenha recebido recursos ou omitido
movimentação financeira.
Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado,
sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com ressalvas, diante
da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o apontamento da unidade
técnica, quanto ao indevido cadastramento das contas no SPCE, e aprovou as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a

Num. 44721964 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas da Comissão Provisóra Municipal do Partido Social
Democrático - PSD, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600497-
44.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ANAISE SALES DE LARA, JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44721964 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515333005600000043660276
Número do documento: 25091515333005600000043660276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/09/2025 17:08:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025